Tribunal: TJBA
Processo: 8013709-57.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013709-57.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEILA CARLA GUIMARAES CONCEICAO Advogado(s): RAMON ALVES DA SILVA DO VAL APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. ILEGALIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, no qual a Impetrante, ora Apelante, buscava o reconhecimento do seu direito de recolher o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITIV) com base no valor da transação declarado (R$ 590.000,00), em detrimento do valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal (R$ 800.000,00). A sentença de primeiro grau entendeu pela legalidade do ato administrativo, sob o fundamento de que a legislação municipal autoriza a avaliação de ofício e que o contraditório estaria assegurado pela possibilidade de impugnação posterior ao lançamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do recurso consiste em definir se o procedimento adotado pelo Município de Camaçari, consistente em um arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV, seguido da oferta de um prazo para impugnação posterior, satisfaz a exigência de "regular instauração de processo administrativo próprio", conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP) e pelo artigo 148 do Código Tributário Nacional. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses do Tema 1.113, pacificou o entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de um processo administrativo próprio e regular, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional. 4. O "processo administrativo próprio" exigido pela Corte Superior e pela legislação tributária não se confunde com a mera possibilidade de recurso ou impugnação posterior a um ato já consumado. A regularidade do procedimento pressupõe a instauração de um rito prévio e dialético, no qual o Fisco, diante de indícios concretos de subavaliação, notifica o contribuinte sobre a sua intenção de arbitrar um novo valor, apresenta os fundamentos para tal suspeita e oportuniza a apresentação de defesa e provas antes da constituição do crédito tributário sobre a nova base de cálculo. 5. A conduta do Município Apelado, ao emitir diretamente a guia de recolhimento com valor superior ao declarado e apenas informar sobre a possibilidade de impugnação posterior, configura um arbitramento unilateral e subverte a sistemática processual determinada pelo Tema 1.113/STJ. Tal prática inverte indevidamente o ônus probatório, impondo ao contribuinte o dever de desconstituir um ato administrativo que já nasceu viciado pela ausência do devido processo legal. 6. A alegação de inadequação da via mandamental não prospera, pois o objeto da impetração não é a discussão sobre o valor de mercado do imóvel – o que, de fato, exigiria dilação probatória –, mas sim a análise da legalidade do procedimento de lançamento fiscal. A violação do direito líquido e certo a um procedimento administrativo prévio e regular é matéria de direito, passível de comprovação por meio da prova pré-constituída juntada aos autos, que demonstra a ausência do rito exigido. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, incisos XXII e LV; Código Tributário Nacional: arts. 38 e 148; Código de Processo Civil: art. 927, inciso III. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo 1113); Apelação/Reexame Necessário 8124267-84.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 16/10/2025; Agravo de Instrumento 8009876-22.2023.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 19/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013709-57.2025.8.05.0039, em que figura como Apelante LEILA CARLA GUIMARAES CONCEICAO e como Apelado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA